Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DECRETO-LEI No 500/1969. SÚMULA No 28 DO TJDFT. NATUREZA PRIVADA DA VERBA. IRRELEVÂNCIA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS MANTIDAS.
1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência destinados aos seus procuradores.
2. A isenção de custas processuais prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 aplica-se ao Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, conforme enunciado no 28 da súmula de jurisprudência deste egrégio Tribunal.
3. A natureza privada da verba honorária não afasta as prerrogativas processuais do ente público quando atua como parte legítima na continuidade da relação processual originária.
4. Recurso conhecido e provido.